Tribunal: TJPA
Processo: 0802236-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802236-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

AGRAVADO: ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE VENDA DE 50% DAS COTAS PERTECENTES COM RESSALVA EM RELAÇÃO AS CLASSES E CATEGORIAS DAS AÇÕES, DETERMINANDO O RESGUARDO DO DIREITO DE PREFERENCIA DOS DEMAIS ACIONISTAS E AS LIMITAÇÕES DE CIRCULAÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O ESTATUTO SOCIAL NÃO ESTEBELECE O DIREITO DE PREFERENCIA DOS DEMAIS ACIONISTAS OU LIMITAÇÕES DE CIRCULAÇÕES. ART.36 DA LEI 6.040/76. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802236-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADO: BRUNA FAIZ KUSTER GUIMARÃES E OUTROS

AGRAVADO: ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

ADVOGADO: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSEMARY XERFAN CORDEIRO, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que deferiu o pedido de Tutela de Urgência, na ação de inventário e partilha, movida contra a ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO.

Aduz que a decisão do juízo “a quo” acertadamente atendeu ao pedido apresentado, com o deferimento da venda de 50% (cinquenta por cento) das 407.787 (quatrocentos e sete mil e setecentos e oitenta e sete) cotas pertencentes aos de cujus junto à empresa Ribeiro Cordeiro Indústria e Comércio S/A, com ressalva em relação as classes e categorias das ações, e determinou que fosse resguardado o direito de preferência dos demais acionistas e as limitações de circulação, caso eventualmente previstos no Estatuto Social da Sociedade Anônima, conforme art. 36 da Lei 6.404/76.

Informa que o referido Estatuto Social, não estabelece o direito de preferência dos demais acionistas ou limitações de circulações quando da venda das ações que integram a Sociedade em questão, de forma que, a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos pode vir a gerar vedações a direitos da Agravante não dispostas no Estatuto Social ou em Lei.

Alega que o Magistrado de piso proferiu decisão praticamente irretocável, entretanto, não há como concordar na íntegra desta, devendo ser reformada de modo a resguardar o exercício da Agravante de livre disposição de seus ativos patrimoniais, conferindo aos futuros atos de alienação a segurança jurídica que transações comerciais desta natureza demandam.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.12643981/12643987.

Às ID.16193848 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.16643191 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu o pedido de venda de 50% das 407.787 das cotas pertencentes ao de cujus, junto a empresa já mencionada, porém, com ressalva em relação as classes e categorias das ações, determinando o resguardo do direito de preferência dos demais acionistas e as limitações de circulação.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é possível verificar através dos documentos que instruíram a inicial, o referido Estatuto Social, de fato não estabelece o direito de preferência dos demais acionistas ou limitações de circulações quando da venda das ações.

Ademais, é sabido que
como Sociedade Anônima de Capital Fechado, a regra que prevalece para as transações de ações da Ribeiro Cordeiro Indústria e Comércio S/A é de livre circulação, uma vez que não há acordo de acionistas ou previsão estatutária que estabeleça vedação a venda de quotas ou ativos da Sociedade. Confira-se a redação do artigo 36 da Lei 6.040/76:

Art. 36. O estatuto da companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas.

Parágrafo único. A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas". (g/n)

Portanto, nesse contexto, entendo não apenas como razoável, mas necessário ao exercício de livre disposição do patrimônio da Agravante, que os bens ao espólio, que abrangem aqueles pertencentes a Ribeiro Cordeiro Indústria e Comércio S/A, possam ser alienados pela Agravante na forma da transação que venha a ocorrer.

Por fim, entendo ainda, que tal medida não é irreversível, posto que, já está reconhecido pelo Magistrado de Piso, o direito de 50% das cotas da empresa Ribeiro Cordeiro Indústria e Comércio S/A, reservados à recorrente. Bem como o direito de vendas das cotas, como acima mencionado.

Sendo assim, p
or tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/04/2025